Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual. Apelação. Ação De Locupletamento Ilícito. Nota Promissória Prescrita. Princípio Do Duty To Mitigate The Loss. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de locupletamento ilícito que condenou o apelante ao pagamento de R$ 1.600,02, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento do título, referente à nota promissória.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nota promissória prescrita pode fundamentar a ação de locupletamento ilícito independentemente da comprovação da relação jurídica subjacente; e (ii) verificar se a conduta da credora ao postergar a cobrança violou o princípio do duty to mitigate the loss, caracterizando abuso de direito.
III. Razões de decidir
3. A posse do título prescrito e não pago gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nos termos do art. 48 do Decreto no 2.044/1908, sendo desnecessária a comprovação da relação jurídica subjacente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A mera postergação da cobrança não configura abuso de direito ou má-fé da credora, pois o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo legal, sem indícios de que a demora visava prejudicar o devedor, não se aplicando o princípio duty to mitigate the loss.
5. A incidência de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento do título encontra amparo no art. 397 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A presunção juris tantum de locupletamento do emitente de nota promissória prescrita autoriza a ação de locupletamento ilícito, sendo desnecessária a comprovação da relação jurídica subjacente. 2. O princípio duty to mitigate the loss não se aplica quando a credora ajuíza a demanda dentro do prazo legal sem comprovação de comportamento abusivo ou indução em erro ao devedor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 2.044/1908, art. 48; CC, arts. 397 e 206, §3o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.323.468/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17/03/2016.